Tribunal: TJDFT
Processo: 0751138-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ALIMENTAR EM SENTIDO AMPLO. PENHORA. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contas vinculadas ao FGTS e ao PIS/PASEP estão abrangidas pela impenhorabilidade, conforme exegese do art. 2o, § 2o da Lei n. 8.036/90 e do art. 4o da Lei Complementar n. 26/75.
2. A mitigação dessa regra, admitindo-se a penhora de conta vinculada do FGTS e do PIS-PASEP, é possível para o pagamento de prestação alimentícia stricto sensu, por envolver a própria subsistência do alimentado e dos seus dependentes (Lei n. 5478/68), o que não se aplica ao presente caso, porquanto, malgrado o crédito exequendo tratar-se de honorários sucumbenciais, a verba honorária ostenta caráter alimentar em sentido amplo, não se coadunando com os fins sociais da Lei n. 8.036/90 o deferimento da pretendida penhora nesses casos. Precedente do STJ (REsp n. 1.619.868 /SP).
3. Recurso conhecido e desprovido.